Tribunal: TJDFT
Processo: 0735236-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL À EMPRESA PÚBLICA. EMPREGO EM COMISSÃO – RESCISÃO – FGTS – DEVIDO, NO PERÍODO DA CESSÃO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes, contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a Terracap pagar R$ 1.575,45, a título de verbas rescisórias de FGTS, corrigida monetariamente desse a data do desligamento da empresa, em 08/06/2016.
2. A situação dos autos refere-se a pretensão de caráter rescisório, de servidor da Secretaria de Educação (parte autora), cedido à Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal – Terracap, e desacertos decorrentes do término da relação então entabulada, de ocupação de emprego em comissão.
3. A parte autora, em seu recurso, manifesta divergência entre a data considerada como data de saída da empresa (08/06/2016), com a que efetivamente teria ocorrido (23/06/2016). Além disso, requer sejam consideradas diferenças salariais de funções distintas que ocupou no período em que laborou na Terracap – afirma que teria sido convidado para uma função e que posteriormente teria sido exonerado dessa função e nomeado para outra, de menor remuneração, mas que faria jus à diferença de valores entre elas, por ter sido inicialmente convidado para ocupar emprego em comissão melhor remunerado.
4. Da análise dos autos verifica-se que a autorização de cessão da Secretaria de Estado de Educação foi publicada em 16/03/2015 e a parte teria assumido em 17/03/2016 (designação pela Portaria no 198/2016–DIGAP, de 30/03/2016, ID 18957251), para emprego em comissão, que são de livre nomeação e exoneração.
5. A Portaria 418/2016–DIGAP, de 06/06/2016, da Terracap, o dispensou, a partir de 08/06/2016, do emprego em comissão.
6. Durante o período que esteve à disposição da Terracap, houve alteração nas funções desempenhadas e consequente alteração no valor da remuneração percebida.
7. Como os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, não há vinculação ou obrigatoriedade da empresa em manter a mesma função com o mesmo salário inicialmente proposto. Caso não fosse satisfatório o novo arranjo do emprego em comissão, a cessão poderia ser findada a qualquer tempo, para retorno do servidor à origem. Então, não há qualquer fundamento legal que ampare a pretensão de receber diferenças salariais das verbas pagas, consequentes de alteração das funções exercidas.
8. Os atos oficiais de cessão e restituição à origem, assim como de nomeação e exoneração estão demarcados pelas portarias, despachos e ofícios constantes dos autos, que indicam como período de cessão o intervalo entre os dias 17/03/2016 e 08/06/2016.
9. Como observa-se dos documentos juntados pela parte autora, durante os períodos de pré e pós cessão, houve uma intensa movimentação de sua parte, para conseguir, através de contatos pessoais e políticos, a obtenção e manutenção do emprego em comissão. Assim, o fato de ter alegadamente ficado na empresa até 23/06/2016, por autorização verbal pretensamente dada por funcionário do gabinete (não comprovada), demonstra apenas a movimentação do próprio servidor, para manter o emprego em comissão – aliás, resta a impressão de que ele deixou de se apresentar na Secretaria de Educação no tempo devido (no dia seguinte a exoneração de seu emprego em comissão, independentemente de comunicação entre o cessionário e o cedente)[1], para tentar manter esse emprego, valendo-se inclusive do acesso às dependências da Terracap para registrar o ponto em dias e horários aleatórios, não consecutivos, sob a pretensa autorização verbal de um funcionário do gabinete.
10. Recurso da parte autora conhecido e improvido.
11. Por outro lado, a parte requerida, Terracap, insurge-se contra a condenação no pagamento de FGTS, referente às verbas rescisórias do período da cessão do servidor.
12. Não obstante a parte autora ser servidora pública, ela foi cedida e assumiu emprego em comissão, que tem natureza celetista e originou uma relação empregatícia, na qual incide o benefício regulamentado pela Lei no 8.036/1990.
13. Assim, correta a sentença ao considerar devido o valor de FGTS sobre o período trabalhado na empresa pública. Nesse sentido:
“SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. CESSÃO À EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. OPÇÃO PELA REMUNERAÇÃO DA ENTIDADE CESSIONÁRIA. DIREITO AO FGTS E OUTRAS PARCELAS PRÓPRIAS DO REGIME DA CLT NO PERÍODO DA CESSÃO. Segundo a dicção constitucional, as empresas públicas sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas no que concerne às obrigações trabalhistas (art. 173, § 1o, II). Daí decorre que os funcionários públicos cedidos a tais entidades da administração indireta federal, enquanto permanecerem exercendo cargo de confiança com remuneração sob responsabilidade das cessionárias, serão beneficiários do regime jurídico legal aplicável às empresas privadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TRT 10 – RO 799200600210006 DF 00799-2006-002-10-00-6, Relator: Juiz GRIJALBO FERNANDES COUTINHO, Data de Julgamento: 23/05/2007, 3a Turma, Data de Publicação: 01/06/2007)”
14. Recurso da parte requerida conhecido e improvido.
15. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
16. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
17. Diante da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido do pedido recursal de cada um.

[1] Art. 153. A cessão termina com a: (Artigo regulamentado(a) pelo(a) Decreto 39009 de 26/04/2018)
I – exoneração do cargo para o qual o servidor foi cedido, salvo se houver nova nomeação na mesma data;
II – revogação pela autoridade cedente.
Parágrafo único. Terminada a cessão, o servidor tem de apresentar-se ao órgão, autarquia ou fundação de origem até o dia seguinte ao da exoneração ou da revogação, independentemente de comunicação entre o cessionário e o cedente. (grifei)